Tribunal: TJBA
Processo: 8014719-52.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8014719-52.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: GILDETE DE AQUINO R MENEZES Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL NÃO EMBARGADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA CONFIGURADO. INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA À FAZENDA PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença proferida nos autos de Ação de Execução Fiscal, a qual extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa, ante a inércia da parte exequente mesmo após regular intimação pessoal para impulsionar o feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a validade da extinção do processo executivo fiscal, sem resolução do mérito, por abandono da causa, diante da inércia da Fazenda Pública mesmo após intimação pessoal. III. RAZÕES DE DECIDIR A extinção do feito com base no art. 485, III, do CPC/2015 pressupõe intimação pessoal válida do autor, o que se confirmou nos autos com ciência inequívoca da Procuradoria Fiscal, não havendo manifestação da parte no prazo legal. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça admite a extinção ex officio da execução fiscal não embargada, sem resolução do mérito, por abandono de causa, desde que precedida de intimação pessoal válida da Fazenda Pública. A inércia do ente municipal, mesmo após a intimação pessoal para prosseguimento do feito, revela descaso com o impulso processual e torna legítima a extinção, evitando o uso indefinido da máquina judiciária. O princípio da eficiência e da razoável duração do processo impede a perpetuação de demandas inativas e sem diligência mínima da parte interessada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A extinção do processo executivo fiscal não embargado, sem resolução de mérito, é cabível quando, após intimação pessoal válida, a Fazenda Pública permanece inerte. A intimação eletrônica recebida com ciência pela Procuradoria Fiscal supre a exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, §1º, do CPC/2015. A manutenção de processos paralisados, sem diligência do exequente, afronta os princípios da eficiência e da razoável duração do processo. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, III e §1º; Lei nº 6.830/1980, art. 40; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1674261/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17.08.2017, DJe 13.09.2017; STJ, AgInt no AREsp nº 2474386/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15.04.2024, DJe 02.05.2024; STJ, REsp nº 1435717/RN, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 28.11.2017, DJe 05.12.2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8014719-52.2022.8.05.0004, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como apelada GILDETE DE AQUINO R MENEZES. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do apelo e, no mérito, negar-lhe provimento , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema .